Tribunal: TJMMG
Processo: 2000237-42.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000237-42.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 1220912004/TJMG Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 06/12/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – SOBRESTAMENTO OU CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO DE AGREGAÇÃO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – CONCESSÃO DE MENAGEM, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE – PEDIDO PREJUDICADO. - Não se conhece do habeas corpus no tocante ao pedido de sobrestamento ou cancelamento do ato administrativo de agregação, ante a inadequação da via eleita, já que ausente ameaça ou ofensa ao direito de locomoção do paciente. - Diante da expedição e do cumprimento do competente alvará de soltura em favor do paciente, deve ser reconhecida a prejudicialidade do habeas corpus, por perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Wellerson Conceição Santos, representado por sua curadora Maria Marly Rodrigues Alves, impetrante/advogado Nadson Lopes Santana e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte de que se conheceu, julgar prejudicado o writ, pela perda superveniente de objeto. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sgt PM Wellerson Conceição Santos. Informa o impetrante que o paciente foi submetido a avaliação e tratamento com três psiquiatras, tendo sido diagnosticado como portador das doenças catalogadas no CID-10F32.3 (episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), CID-10-F41.2 (transtorno misto de ansiedade e depressão), CID-10F-43.2 (transtorno de adaptação) e CID-10F-31 (transtorno afetivo bipolar). Esclarece que o paciente faz tratamento, no Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) de Janaúba/MG, por recomendação psiquiátrica, desde 15/04/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Salienta que, em 27/06/2024, foi julgado procedente o pedido de curatela definitiva do paciente, o qual foi interditado, com a consequente nomeação da sua esposa, Maria Marly Rodrigues Alves, como curadora, sendo a sua interdição registrada no cartório em 30/09/2024. Afirma que, em 11/07/2024, o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2001631-18.2023.9.13.0001/MG, ao constatar que o paciente sofria de grave doença mental, deferiu o pedido do Ministério Público para determinar o tratamento ambulatorial do paciente no CAPS, por seis meses, cujo prazo venceria em 11/12/2024. Salienta que o médico-perito nomeado pelo juízo relatou que o paciente sofre com sérias doenças mentais desde o ano de 2018, que não há data para cessação da doença e que ele possui instabilidade emocional e precisa de ajuda. Aduz que o relatório psiquiátrico do paciente atesta a incapacidade de exercer suas funções laborais por tempo indeterminado. Pontua que todas as decisões judiciais e relatórios médicos foram comunicados imediatamente, pela curadora, ao comando do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Destaca que, em 2018, o estado de saúde mental do paciente teve grave piora, e a administração do CBM, ao invés de dar suporte ao tratamento da doença mental, conforme recomendação médica, decidiu pela sua transferência para a cidade de Uberaba/MG, o que agravou ainda mais seu estado mental. Explica que, em razão da sua transferência, o paciente ficou distante de seu pai, de oitenta e oito anos, que está com câncer; da sua esposa, que é assistente social e possui emprego fixo no Hospital FUNDAJAN, de Janaúba/MG, e não pode acompanhá-lo; e de seu filho, de sete anos. Além disso, elucida que a mãe do paciente, após receber reiteradas intimações em nome do filho pelo CBM, sofreu infarto do miocárdio e faleceu. Assevera que, posteriormente, o paciente conseguiu dispensa médica e retornou à cidade de Janaúba, para continuar o tratamento ambulatorial no CAPS II. Pontua que, no mês de setembro de 2024, o paciente foi informado de que deveria retornar ao serviço operacional de Uberaba/MG, sendo-lhe enviada a escala de serviço mensal, mesmo a administração tendo conhecimento sobre a sua incapacidade para o trabalho, em razão da enfermidade mental grave que o acomete e por estar tratamento ambulatorial no CAPS II de Janaúba. Frisa que a esposa do paciente esclareceu à Administração que ela, na condição de curadora, não poderia acompanhá-lo, porque possuía emprego fixo, uma criança pequena e casa própria. Alega que a administração intimou o paciente para se apresentar na Junta Central de Saúde (JCS), em Uberaba/MG, para avaliação médica, porém a curadora informou formalmente acerca da impossibilidade de comparecimento devido à piora do quadro de saúde do paciente e ao fato de não possuir veículo próprio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalta que o paciente apresentou quadro de epilepsia grave, perda de equilíbrio, confusão mental, dificuldades na fala, salivação excessiva, olhar vazio e que não havia condições de ser conduzido sem uma ambulância. Sustenta que foram indeferidos os pedidos da curadora de redesignação da data para o paciente se apresentar na JCS, de disponibilização da ambulância para conduzi-lo até o local e de realização da avaliação no Serviço de Assistência Social (SAS), sediado no 51º Batalhão de Janaúba, cidade onde ele reside e possui corpo médico para a avaliação. Salienta que, mesmo sem avaliar o paciente, a JCS o atestou como apto para o serviço, tendo iniciado o prazo para o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Destaca que a administração do CBM, equivocadamente, entendeu pela abertura do processo de deserção e que a publicação da instauração do processo trouxe como consequência o tratamento de militar excluído da corporação, cortando seu salário e o plano de saúde do titular e da família. Ressalta que a curadora do paciente, em razão da curatela, teve que trabalhar somente meio período e que não tem recursos para pagar um médico, em razão do cancelamento do pagamento do salário dele e do plano de saúde no momento em que ele mais precisa. Afirma que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, pois o próximo ato processual, caso ele não se apresente voluntariamente, será a sua captura. Assevera que, pelas razões expostas, o paciente não poderá se apresentar voluntariamente. Frisa que o comando do CBM ultrapassou todos os limites razoáveis, pois não cumpriu as recomendações médicas, desrespeitou decisões judiciais e agravou deliberadamente a saúde mental do paciente. Assinala que o estatuto da pessoa com deficiência foi totalmente desrespeitado, além do disposto no art. 1.777 do Código Civil (CC), que prevê a necessidade da presença da família durante o tratamento. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja “cancelado ou sobrestado o ato processual administrativo n. 12209-1/2004 de 03/10/2024 BGPM (boletim geral) n. 40 - pág. 08-09 que criou o processo de agregação de praça por deserção e tornar sem efeito a decisão de cortar os vencimentos e o plano de saúde do paciente e dos familiares até nova decisão judicial. Determinando ainda o retorno do paciente ao CRAS II de Janaúba, onde reside com sua família para que o tratamento não sofra quebra de continuidade, conforme decisão judicial e recomendação médica”. Requer, ainda, a expedição de salvo-conduto. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Evento 1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 11). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Evento 23). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBBEIRO, RELATOR De início, no tocante ao pedido de sobrestamento ou cancelamento do Ato n. 1.2209-1/2024, que suspendeu o pagamento dos vencimentos e do plano de saúde do paciente, entendo que não se deve conhecer do habeas corpus, conforme bem ponderado pela douta procuradora de justiça. Isso porque não é possível a revisão ou anulação do referido ato administrativo por meio da via eleita, já que se revela totalmente inadequada, ante a ausência de ameaça ou de ofensa ao direito de locomoção do paciente. Além disso, registro que já houve a captura do paciente, e o art. 56 da Lei n. 5.301/69 dispõe que “o desertor, quando julgado apto em inspeção, pela Junta Militar de Saúde, terá direito, a partir da data da captura ou apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar [...]”. Assim, não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus impetrado. No que diz respeito à expedição de salvo-conduto, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Da análise das informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente, no bojo da Instrução Provisória de Deserção n. 2000608-03.2024.9.13.0001, foi considerado desertor, a partir do dia 26 de setembro de 2024, em decorrência do transcurso do período legal de mais de oito dias de ausência injustificada ao serviço (Evento 11). É possível extrair do andamento processual do referido procedimento que a presente impetração ficou prejudicada, pela perda superveniente do objeto. O paciente foi preso em flagrante, no dia 12 de novembro de 2024, pela suposta prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (Evento 29 – OUT 2). Todavia, em 13 de novembro de 2024, foi expedido e cumprido o competente alvará de soltura, por ter sido o paciente beneficiado com a menagem prevista no art. 263 do Código de Processo Penal Militar (Eventos 37 e 38). Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte de que se conheceu, julgo prejudicado o writ, pela perda superveniente de objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator